Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSO N.: 0719823-49.2020.8.97.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: NILZA MARIA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 19627395, o Distrito Federal requer o prazo de 5 (cinco) dias para resolução da questão quanto ao cumprimento integral da decisão que determinou a suspensão dos descontos no contracheque da ora agravante e, da análise dos autos de origem, verifica-se que o d. magistrado deferiu tal pleito. Assim, aguarda-se o transcurso do prazo. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora